Tribunal: TJBA
Processo: 0509912-91.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509912-91.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

apelação cível.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
saúde pública. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO VENCIDO. DESCABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0509912-91.2017.8.05.0150
, tendo como
RECORRENTE,
a Defensoria Pública do Estado da Bahia,

e
RECORRID
O
,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
A
O RECURSO.